Tribunal: TJES
Processo: 0007341-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007341-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARIORRANA SANTOS GUIMARAES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
DOIS RÉUS.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE
D
A PROVA
.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DOS POLICIAIS
NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MANUTENÇÃO.

VETORES “CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES” NEGATIVOS. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
d
e
nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.
Não prospera a alegação da nulidade da prova, uma vez os policiais militares realizavam patrulhamento, em uma região conhecida pela traficância, quando avistaram um indivíduo, com um “volume” na cintura, aparentando ser uma arma de fogo, que ao perceber a guarnição policial, entrou em uma casa, pela janela, sendo possível visualizar, que no interior da residência, tinha uma grande quantidade de entorpecentes, além de munições, balança de precisão, rádios comunicadores, e adesivos para embalagem, a revelar a situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado, laudo pericial de arma de fogo e material e exame de química forense, assim como a autoria, em razão dos depoimentos das testemunhas policiais militares, relatando que o imóvel, em que os acusados foram presos, na posse de grande quantidade de entorpecentes, era utilizado como base para o tráfico.

3.
Dosimetria.
Pedido de
redução
da pena-base
do acusado RAFAEL.

3.1. Deve ser mantida a negativação do vetor “culpabilidade”, pois o acusado planejou previamente o delito, utilizando uma residência desocupada, que foi invadida, para servir de base para a preparação e embalo dos entorpecentes, e posterior distribuição, tanto é que foram apreendidos rádios comunicadores, materiais para embalo, balança de precisão e, ainda, anotações referentes a destinação das cargas de entorpecentes, a revelar o maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

3.2. É desfavorável a vetorial “antecedentes”, já que o réu possui 02 (duas) condenações definitivas, sendo possível a utilização de uma delas, na primeira fase dosimétrica, e a outra, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária. Precedente do STJ.

3.3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (01 papelote grande de cocaína, 249 pinos da mesma substância, e 282 buchas de maconha), permitem a exasperação procedida pelo Magistrado, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, sendo idônea a fundamentação utilizada, para elevar a pena-base.

4.
P
edido
de
concessão da gratuidade de justiça
.
O pleito de deferimento do benefício da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência dos réus deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007341-65.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARIORRANA SANTOS GUIMARAES DE OLIVEIRA, RAFAEL DA SILVA DE PAULA - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DARIORRANA SANTOS GUIMARÃES
e
RAFAEL DA SILVA DE PAULA
,
contra
a sentença (fls. 196/200-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, a primeira às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa; e o segundo às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

H
á uma preliminar,
de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio, suscitada pela Defensoria Pública Estadual.

No entanto, verifico que existiam fundadas razões para os policiais ingressarem no imóvel, uma vez realizavam patrulhamento, em uma região conhecida pela traficância, quando avistaram um indivíduo, com um “volume” na cintura, aparentando ser uma arma de fogo, que ao perceber a guarnição policial, entrou em uma casa, pela janela.

Ato contínuo, os policiais foram até a janela, e visualizaram, que no interior da residência, existia uma grande quantidade de entorpecentes, o que justificou o ingresso no imóvel, sendo apreendidas drogas, munições, balança de precisão, rádios comunicadores, e adesivos para embalagem.

Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
n
o mérito,
a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição dos réus, por ausência de provas.

De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base, estabelecida em desfavor do acusado RAFAEL, além da concessão da gratuidade de justiça, isentando os réus do pagamento da multa.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 19 de agosto de 2022, no bairro Planalto Serrano, na Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo, com um “volume” na cintura, aparentando ser uma arma de fogo, que ao perceber a guarnição, ingressou em uma residência, pela janela.

Diante desta situação, os policiais militares foram até a janela, e avistaram grande quantidade de drogas, no interior da casa, razão pela qual, adentraram no imóvel, e abordaram os acusados
DARIORRANA
e
RAFAEL.

Em buscas realizadas na residência, foram apreendidos: a) 01 (um) papelote grande de cocaína.; b) 282 (duzentos e oitenta e duas) buchas de maconha; c) 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de cocaína; d) sacolas contendo pinos vazios; e) 02 (dois) rádios comunicadores; f) 01 (uma) balança de precisão; g) R$1.647,60 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos); h) 02 (duas) munições, calibre 9mm; i) 01 (um) rolo de adesivo e adesivos avulsos para embalagem de entorpecentes; e j) anotações referentes a distribuição das cargas de entorpecentes para venda.

Em relação ao
pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 21/23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 23/24), boletim unificado (fls. 40/45), laudo pericial de arma de fogo e material (fls. 179/181) e exame de química forense (fls. 182/184).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar POLIANA BANHO DOS SANTOS (mídia fls. 186), relatando que estava em patrulhamento, quando um indivíduo, ao avistar a viatura, colocou a mão na cintura, e entrou em uma residência pela janela, momento em que foi até o local, e viu que no interior do imóvel tinha drogas, em pequenos montes, como se tivesse acabado de serem embaladas.

Disse ainda, que os acusados foram abordados dentro do imóvel, local em foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, sendo que a casa era utilizada como base para o tráfico, uma vez que, anteriormente, estava fechada e foi invadida.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha GABRIEL BATISTA MACEDO (mídia de fls. 186), também policial militar, narrando que entrou pela janela da residência, e que tinha muita droga no local.

Relatou também, que a casa não tinha condições de habitação, sendo utilizada como base do tráfico, tanto é que as drogas estavam dispostas, como se o embalo fosse recente, e próximo aos montes, tinham valores correspondentes a cada um.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia, conforme precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois os acusados guardavam drogas, prontas para serem vendidas, dentro de um imóvel, utilizado como base, para embalo e preparo dos entorpecentes, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

I
ndo adiante
, a defesa pleiteia a redução da pena-base, estabelecida em desfavor do acusado RAFAEL, em 09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa.

No caso, verifico que o Magistrado, na fase do art. 59, do CP, negativou as balizas “culpabilidade” e “antecedentes”, bem como, exasperou a pena, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Em relação ao vetor “culpabilidade”, entendo que é desfavorável, pois o acusado planejou previamente o delito, utilizando uma residência desocupada, que foi invadida, para servir de base para a preparação e embalo dos entorpecentes, e posterior distribuição, tanto é que foram apreendidos rádios comunicadores, materiais para embalo, balança de precisão e, ainda, anotações referentes a destinação das cargas de entorpecentes, a revelar o maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, deve ser mantida a negativação da vetorial “antecedentes”, já que o réu possui 02 (duas) condenações definitivas, sendo possível a utilização de uma delas, na primeira fase dosimétrica, e a outra, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária, consoante pacífico entendimento, também do STJ, no Agravo Regimental no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, REPDJe de 11/09/2024, DJe de 22/8/2024.

Outrossim, tenho que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 01 papelote grande de cocaína, 249 pinos da mesma substância, e 282 buchas de maconha, permitem a exasperação procedida pelo Magistrado, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, sendo idônea a fundamentação utilizada, para elevar a pena-base.

Por fim
,
no que se refere
ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência dos réus, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10637235),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para negar provimento ao recurso.